Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-86.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710329-86.2018.8.07.0015 RECORRENTE: LUIS ALEXANDRE RASSI E ROMERO FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME RECORRIDOS: JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. PREVISÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NO CASO DE RESILIÇÃO. DISPOSIÇÃO QUE VIOLA A BOA FÉ, O DEVER DE COOPERAÇÃO, A NATUREZA FIDUCIÁRIA DO CONTRATO, O EQUILÍBRIO CONTRATUAL E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR QUE CORRESPONDE À ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. 1.1. Desnecessária a realização de prova pericial e testemunhal quando a solução da demanda exige somente interpretação de cláusulas contratuais e análise documental. 1.2. A valoração, pelo magistrado, do trabalho exercido pelos causídicos não requer conhecimento técnico a justificar o auxílio de um experto, haja vista que demanda somente a análise da complexidade da causa, da atuação empregada nos autos e regras de experiência no âmbito jurisdicional. A comprovação do trabalho exercido pelos patronos pode ser facilmente realizada pela prova documental. 2. De pronto, cabe observar que não se constata vício de fundamentação na sentença recorrida, pois a decisão atacada resolveu a relação jurídica deduzida em juízo equacionando os fatos e fundamentos casuisticamente, mediante operação intelectiva do magistrado a partir dos elementos de convicção constantes dos autos. 2.1. A conclusão extraída do provimento jurisdicional hostilizado se mostra suficientemente fundamentada e, sobretudo, embasada nas circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso em apreço. 2.2. Desponta claro, portanto, que não há afronta ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC, pois o Juízo de origem, de forma clara, expressa, exaustiva e pormenorizada, expôs a fundamentação necessária e suficiente para julgar a demanda. Assim, não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação neste particular. 3. A previsão de pagamento total do valor do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que a obrigação não tenha sido prestada de forma integral pelos advogados, viola a boa-fé, o dever de cooperação, o equilíbrio contratual, a natureza fiduciária do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa. 4. O valor pago pelos contratantes até a resilição contratual remunera de forma adequada e proporcional a obrigação prestada, considerando-se que a atuação dos patronos foi incipiente e o resultado favorável (conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar) obtido em uma das demandas dependeu tão somente de previsão legal (art. 318, V, do CPP). 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370, 371 e 464, § 1o, todos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, ser imprescindível a produção de prova pericial sob pena de cerceamento de defesa; c) artigo 113, 187, 421 e 422, todos do Código Civil, asseverando que a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios violou a boa-fé objetiva, ao argumento que foi perpetrada pelos recorridos após virtuosa atuação jurídica para furtarem-se ao pagamento dos honorários livremente pactuados. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente, não merece subir o especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 370, 371 e 464, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 113, 187, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, afastou a necessidade de produção de prova pericial com base na assertiva de que “De fato, a questão envolve tão somente a análise do contrato celebrado entre as partes e a avaliação, por outro causídico, do valor devido pelos serviços prestados, estaria permeada de subjetividade, não sendo, portanto, recomendada para solucionar a celeuma. Ademais, nesse caso, não se exige a reunião de conhecimentos técnicos a justificar a realização de perícia, mormente considerando-se que o valor pode ser alcançado com base em regras de experiência. Da mesma forma, a realização de oitiva de testemunhas em nada auxiliaria em relação à atribuição de um valor para os serviços prestados, notadamente porque a atuação dos causídicos pode ser comprovada com a juntada das peças processuais e das atas de audiência” (ID Num. 10580994 - Pág. 6), e concluiu que o valor pago pelos recorridos (R$150.000,00) remunera de forma adequada e proporcional os serviços prestados pelo recorrente assentando que “No caso, como visto, a obrigação da contratada não foi prestada por completo, razão pela qual o pagamento também não pode ser integral. Agregue-se a isso o fato de que, a despeito de haver previsão de pagamento integral no caso de resilição por parte dos contratantes, não há previsão semelhante para a situação inversa, isto é, para a renúncia ao mandato por parte dos procuradores” (ID Num. 10580994 - Pág. 10). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017